Tribunal: TJPA
Processo: 0807887-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807887-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: VITOR HUGO SANTANA MATEUS, LEONARDO VINICIUS DA VEIGA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, §1º E §4º, I E IV C/C 14, II, 180 E 288, TODOS, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. NO CASO EM EXAME, OS PACIENTES N
ÃO RESIDEM NO DISTRITO DA CULPA, NÃO POSSUEM RESIDÊNCIA FIXA NO ESTADO DO PARÁ, PORQUANTO PELOS INDÍCIOS LEVANTADOS PELA APURAÇÃO POLICIAL, OS MESMOS TERIAM VINDO DO ESTADO DO MATO GROSSO COM A ESPECIAL FINALIDADE DE PRATICAR O REFERIDO CRIME. ADEMAIS, POSSUEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU POR BEM MANTER AS PRISÕES PARA NÃO FRUSTRAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 19/10/2020. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5.
DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NA RECOMENDAÇÃO Nº 62, ESTABELECEU PROCEDIMENTOS E REGRAS PARA FINS DE PREVENÇÃO À INFECÇÃO E À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS EM ESPAÇOS DE CONFINAMENTO, DE MODO A REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO E PRESERVAR A SAÚDE DE AGENTES PÚBLICOS E PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. ENTRETANTO, A RECOMENDAÇÃO SUPRAMENCIONADA, NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. MESMO COM AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ, AINDA SE FAZ POSSÍVEL A DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INDIQUEM A INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TAL RECOMENDAÇÃO NÃO SE TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR INDISTINTAMENTE A LIBERTAÇÃO EM MASSA DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS, SENDO DE RIGOR UMA ANÁLISE CASUÍSTICA DAS CUSTÓDIAS. COLIGADO A ISSO, SEGUNDO INFORMAÇÕES EMITIDAS PELA DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA SEAP, OS ORA PACIENTES
NÃO PERTENCEM A GRUPO DE RISCO, NEM CORREM RISCO DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS
.
LOGO, ENTENDE-SE, QUE A SITUAÇÃO DOS ACUSADOS NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEPCIONALIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias seis a oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 09 de outubro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VITOR HUGO SANTANA MATEUS e LEONARDO VINICIUS DA VEIGA AMORIM,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008337-11.2019.8.14.0013, pela suposta prática dos crimes de tentativa de furto qualificado, receptação e associação criminosa.

Narra o impetrante, em síntese que
os Pacientes foram presos por suposto envolvimento em uma tentativa de furto nas lojas AMERICANAS daquele município, cujo crime não demanda violência ou grave ameaça contra a pessoa, sendo perseguidos e presos, e posteriormente, apresentados perante a Autoridade Policial para fins de autuação.

Suscita a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e Portarias Conjuntas 01 a 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA, onde pela situação da Pandemia em escala mundial que ceifou milhares de vidas pelo mundo, não é recomendável a medida cautelar extrema de segregação dos pacientes, haja vista o delito de furto na modalidade tentada a que foram denunciados. Ressalte-se, portanto, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas elencadas no artigo 319 do CPPB, pois não há violência ou grave ameaça a terceiros no delito a que respondem.

Afirma que encarcerados e com o aumento exponencial da pandemia em nosso estado, trará sem dúvida, risco concreto à vida dos requerentes. Não menos grave também é o tempo da prisão dos pacientes, pois estão há quase 10 (dez) meses sem que tenha havido, inclusive antes da pandemia do covid19, qualquer audiência de instrução e julgamento no caso em tela.

Assim sendo, não se vislumbra a necessidade de encarceramento dos Pacientes, visto que a recomendação do CNJ e a Portaria do TJPA acerca da pandemia acenam por outro desfecho que não a reprimenda física imposta aos Pacientes pelo Juízo de primeiro grau.

Deneguei
a liminar à fl. 22/23, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora, bem como à
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, a fim de que informem acerca do estado de saúde do paciente, bem como se o mesmo corre risco de morte.

Às fls. 34/37, a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
informou que os custodiados Victor Hugo Santana Mateus e Leonardo Vinicius da Veiga Amorim encontram-se em bom estado geral de saúde, sendo que no momento da avaliação médica não referiram queixas e encontram-se sem evidências de sintomas gripais ou patologias.

Em sede de
informações
(fls.

114/116), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Os pacientes ocupam o polo passivo da ação penal n° 0008337-11.2019.8.14.0013, juntamente com outros acusados, tendo sido imputada aos denunciados, pelo órgão do Ministério Público do Estado do Pará, a prática da conduta típica descrita no art. 155, §1° e §4°, I e IV, c/c art. 14, II e art. 288, todos do CP.

- Entendendo este juízo pela presença dos indícios suficientes, foram as prisões flagranciais convertidas em prisões preventivas na oportunidade da realização da audiência de custódia, mantidas as prisões dos pacientes.

- Ressalte-se que todos os outros acusados encontram-se em liberdade e que a prisão dos pacientes VITOR HUGO e LEONARDO VINICIUS foram mantidas em razão de não residirem no distrito da culpa, não possuindo residência fixa no Estado do Pará, porquanto os indícios levantados pela apuração policial eles teriam vindo do Estado do Mato Grosso com a especial finalidade de praticar o referido crime. Ademais, possuem antecedentes criminais, razão pela qual este juízo entendeu por bem manter as prisões para não frustrar a instrução probatória e garantir a aplicação da lei penal.

- Audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 28.09.2020, aguardando a realização do ato.

Nesta
Superior Instância
(fls. 133/137), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva dos pacientes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos ora pacientes, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo para a conclusão processual, além de suscitar condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão em audiência de instrução em julgamento que manteve sua prisão preventiva (29/09/2020):

“(...)
Em seguida, a Defesa dos acusados LEONARDO VINICIUS DA VEIGA AMORIM e VITOR HUGO SANTANA MATEUS, requereu a revogação da prisão dos acusados, o que fora indeferido pelo juízo, acompanhando o parecer ministerial, por não residirem os acusados no distrito da culpa, mantendo as prisões destes pelos mesmos fundamentos que a decretaram.
(...)”.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora restou evidente ainda que a prisão preventiva dos pacientes fora mantida por
não residirem no distrito da culpa, sendo naturais do Mato Grosso, além de possuírem antecedentes criminais, o que caracteriza periculosidade evidenciada e risco concreto de reiteração delitiva.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva dos ora pacientes, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios ssuficientes de autoria dos crimes de tentativa de furto qualificado, receptação e associação criminosa.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 10 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que a instrução processual está tramitando normalmente, já havendo inclusive audiência designada para o dia 19/10/2020.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 29/09/2020, em audiência de instrução e julgamento. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, aguardando somente a data designada para continuação da audiência de instrução e julgamento.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, razão pela qual ainda não se conseguiu finalizar a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

5. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

O impetrante sustenta que, diante do atual cenário provocado pelo covid-19, recomenda-se a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Adianto que a ordem liberatória
não
deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, ou que tenham menos idade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

Segundo informações completas emitidas pela Diretoria de Execução Criminal da SEAP,
os ora pacientes não pertencem a grupo de risco, nem correm risco de contaminação na unidade prisional em que se encontram recolhidos.

Nas informações, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária relata que vem adotando todas as medidas e precauções para assegurar a operacionalidade da custódia diante deste cenário mundial deveras crítico, orientando e capacitando todos os profissionais do estabelecimento penal que estão na linha de frente no combate ao COVID 19, fornecendo todo material de EPI necessário, dieta/ alimentação, assim como medicamentos para toda a população carcerária.

Segue informando que as medidas se estendem também à critérios de triagem para identificação de todos os casos suspeitos bem como de apenados pertencentes ao grupo de risco, sendo estes conduzidos a áreas separadas para o devido isolamento, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde de cada casa penal, onde qualquer agravamento do quadro é imediatamente comunicado ao médico. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, inexiste constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo qualquer fato novo que altere a situação dos encarcerados.

O impetrante não juntou documento algum que prove que a prisão na qual os pacientes estão seria inadequada ou prejudicial à saúde dos mesmos, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação dos pacientes não se enquadram na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém, 09/10/2020